Tribunal: TJSP
Processo: 2197902-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO POPULAR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO PÚBLICO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou os efeitos da cláusula de impenhorabilidade do testamento em questão, por se tratar de negócio jurídico entabulado entre as partes, que não pode ser oposta em face da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO POPULAR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO PÚBLICO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou os efeitos da cláusula de impenhorabilidade do testamento em questão, por se tratar de negócio jurídico entabulado entre as partes, que não pode ser oposta em face da Administração Pública, mantendo a penhora no rosto dos autos deferida.
PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - Agravante que veio a insurgir-se, tempestivamente, contra decisão proferida somente após dirimida a competência para decidir acerca da questão atinente à impenhorabilidade prevista no testamento deixado pela genitora e pedido de levantamento da penhora outrora deferida, e que afastou os efeitos da cláusula de impenhorabilidade do testamento em questão.
Ademais, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, não se há falar em preclusão da matéria, conforme entendimento do C.STJ:
Embargos declaratórios acolhidos para sanar a omissão, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2197902-63.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado PAULO SALIM MALUF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197902-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO POPULAR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
2197902-63.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE:
Prefeitura Municipal de São Paulo
EMBARGADO:
PAULO SALIM MALUF
VOTO 32791
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO POPULAR

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CRÉDITO DECORRENTE
DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO ERÁRIO
PÚBLICO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou os
efeitos da cláusula de impenhorabilidade do testamento em
questão, por se tratar de negócio jurídico entabulado entre as
partes, que não pode ser oposta em face da Administração Pública,
mantendo a penhora no rosto dos autos deferida.
PRECLUSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - Agravante que veio a
insurgir-se, tempestivamente, contra decisão proferida somente
após dirimida a competência para decidir acerca da questão
atinente à impenhorabilidade prevista no testamento deixado pela
genitora e pedido de levantamento da penhora outrora deferida, e
que afastou os efeitos da cláusula de impenhorabilidade do
testamento em questão.
Ademais, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública,
não se há falar em preclusão da matéria, conforme entendimento
do C.STJ:
Embargos declaratórios acolhidos para sanar a omissão, sem efeito
modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Prefeitura Municipal de São
Paulo em face do v. acórdão de fls. 329/341, que negou provimento ao agravo de
instrumento interposto por Paulo Salim Maluf, alegando omissão no tocante à alegação
de preclusão sobre a questão discutida, aventada em preliminar na contraminuta.
Alega que a penhora sobre o quinhão hereditário foi determinada por decisão
proferida em 2013, não tendo sido interposto o recurso cabível à época pelo devedor,
somente sendo invocado a impenhorabilidade dos bens deixados por sua genitora
passados mais de 6 (seis) anos da decisão que autorizou a penhora. Requer, em tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197902-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
termos, o acolhimento dos embargos.
Intimada, a parte embargada se manifestou às fls. 7/15.
É O RELATÓRIO. VOTO.
Os embargos comportam acolhimento, para sanar a omissão apontada.
Verifica-se dos autos que foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo
de inventário pela decisão reproduzida à fl. 107, sendo apresentada, posteriormente ao
encerramento do inventário, a questão da cláusula de impenhorabilidade para fins de
levantamento da penhora, cuja análise foi reservada ao Juízo da 10a Vara de Família e
Sucessões do Foro Central, pela decisão de fl. 241.
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos “para decidir de acordo com
a questão suscitada pelo e. Tribunal de Justiça que a fls. 3069 declara que é a Vara da
Fazenda Pública quem cabe dirimir a questão atinente à impenhorabilidade prevista no
testamento deixado pela genitora”.
Observa-se, portanto, que não houve a alegada inércia do agravante, que veio
a insurgir-se, tempestivamente, contra a decisão reproduzida às fls. 259/260,
proferida somente após dirimida a competência para decidir acerca do pedido de
levantamento da penhora outrora deferida, e que afastou os efeitos da cláusula de
impenhorabilidade do testamento em questão.
Por fim, sendo a impenhorabilidade matéria de ordem pública, não se há falar
em preclusão da matéria, conforme entendimento do C.STJ:
Processo REsp 1372133 / SC
RECURSO ESPECIAL 2013/0061020-3
Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI (1137)
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2197902-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Data do Julgamento 05/06/2014
Data da Publicação/Fonte DJe 18/06/2014
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS DE AMBAS AS
PARTES. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE EXAME À
QUALQUER TEMPO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1.- Na linha dos precedentes desta Corte, as matérias de ordem
pública (e.g. prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos
processuais,
consectários
legais,
incompetência
absoluta,
impenhorabilidade, etc) não se sujeitam à preclusão, podendo ser
apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias.
2.- Há omissão, com ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil,
no julgado que deixa de examinar as questões versadas no recurso
que lhe foi submetido, cuja apreciação era relevante para o deslinde da
controvérsia.
3.- No caso dos autos, o Acórdão recorrido não enfrentou
expressamente questões relevantes ao julgamento da causa, isto é:
a) se o produto da arrematação dos bens ainda estava disponível para
levantamento pelo Executado após a anulação da execução e b) se os
terceiros arrematantes estariam de boa-fé para efeito de preservação
dessas mesmas arrematações.
4.- Recurso Especial do Exequente Lindolfo Lohn Paulino improvido.
Recurso
Especial
das
Executadas
ICA
Imóveis
Comércio
e
Administração Ltda. e Outras provido, anulando-se o Acórdão dos
Embargos de Declaração, determinando o retorno ao Tribunal de
origem para novo julgamento, com análise das questões indicadas
Diante do exposto, acolho os embargos para sanar a omissão, sem efeito
modificativo.
Leonel Costa
Relator